Tribunal: TJSP
Processo: 1020705-54.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer. Preliminar de intempestividade da contestação apresentada afastada. Bloqueio de conta corrente do condomínio após eleição de novo síndico, por longo período com a impossibilidade de pagamento de obrigações e acarretou protesto pelo inadimplemento de contas. Cumprimento da obrigação durante o curso do processo que apenas faz surgir a perda do

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer. Preliminar de intempestividade da contestação apresentada afastada. Bloqueio de conta corrente do condomínio após eleição de novo síndico, por longo período com a impossibilidade de pagamento de obrigações e acarretou protesto pelo inadimplemento de contas. Cumprimento da obrigação durante o curso do processo que apenas faz surgir a perda do objeto mas não o direito a ser reparado pelos danos materiais e morais sofridos. Aplicação da Súmula 227, do STJ. Sucumbência e honorários advocatícios invertidos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020705-54.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
PARQUE RESIDENCIAL DOS AVILAS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020705-54.2018.8.26.0007 -Voto no 42119 - Silvio
2
VOTO No: 42119
APEL.No: 1020705-54.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Antônio Marcelo Cunzolo Rímola
Apte : Condomínio Parque Residencial dos Avilas
Apdo : Itaú Unibanco S/A

Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer.
Preliminar
de
intempestividade
da
contestação
apresentada afastada. Bloqueio de conta corrente do
condomínio após eleição de novo síndico, por longo
período
com
a
impossibilidade
de
pagamento
de
obrigações e acarretou protesto pelo inadimplemento de
contas. Cumprimento da obrigação durante o curso do
processo que apenas faz surgir a perda do objeto mas não
o direito a ser reparado pelos danos materiais e morais
sofridos. Aplicação da Súmula 227, do STJ. Sucumbência
e honorários advocatícios invertidos. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 541/544, embargada e aclarda às fls. 553/554, que reconheceu a
perda do objeto do pedido cominatório e deu o feito por extinto, com fundamento no
artigo 488, do CPC, com o reconhecimento da sucumbência recíproca bem como dos
honorários advocatícios.
Sustenta o autor apelante em preliminares a validade da
citação e a intempestividade da contestação apresentada bem como recorre para fins
de prequestionamento.
No mérito, afirma que configurada a falha na prestação dos
serviços por parte da instituição financeira, posto que o apelante mantém a conta
corrente há anos na instituição financeira, sempre procedendo correntamente a
alteração de seu representante (síndico), não havendo justificativa para a não
realização da alteração quando requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020705-54.2018.8.26.0007 -Voto no 42119 - Silvio
3
Alega que a recusa indevida e descabida de fundamento do
Apelado, causou danos materiais, equivalentes às multas, juros de mora e correção
aplicadas às contas não pagas em seus vencimentos, cuja apuração foi apresentada
aos autos às fls. 181/524, bem como causou também danos morais, devidamente
comprovados, com os protestos efetivados contra o condomínio, com o que requer o
provimento do recurso para que o apelado seja condenado no pagamento de
indenização pelos danos materiais sofridos, no importe de R$3.340,46 e indenização
por danos morais a ser arbitrado no julgamento deste recurso, com a consequente
inversão dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
Inicialmente não há que se falar em intempestividade da
contestação apresentada, posto que o entendimento exposto na r. sentença quanto a
esta preliminar é suficiente e claro, com o que resta afastada esta preliminar.
No mais, correto o reconhecimento da perda do objeto da ação
proposta, porém não se pode deixar de observar os prejuízos sofridos pelo
condomínio apelante diante do bloqueio ocorrido em sua conta corrente por um lapso
de tempo suficiente o bastante para impedir o condomínio de honrar com suas
obrigações, das quais surgiram protestos pelo não pagamento.
O condomínio apelante comprovou que encaminhou cópia da
liminar deferida nestes autos às fls. 102/103 e que a instituição financeira somente
comprovou que cumpriu em em 13 de novembro de 2018.
Ora, a eleição de novo síndico ocorreu em 4 de setembro de
2018 e a comunicação foi feita no mesmo dia, com o envio dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020705-54.2018.8.26.0007 -Voto no 42119 - Silvio
4
necessários para a devida alteração de autorização de movimentação de conta
corrente, porém, como consta dos autos a gerência da conta corrente solicitou a
presença física da síndica eleita em em 6 de setembro de 2018 e, a partir desta data
surgiu o impasse e o indevido bloqueio da conta corrente do condomínio, o que gerou
o não pagamento de contas e o consequente protesto.
Consta dos autos, ainda, a comprovação de previsão de corte
de fornecimento de água por falta de pagamento, a ausência de pagamento de
serviços de portaria e limpeza, acordo trabalhista e REFIS, este com a possibilidade
de cancelamento, bem como o documento de fl. 149, onde consta envio de título a
protesto.
Assim, de se reconhecer o alegado direito do condomínio
apelante ao recebimento de indenização por danos materiais em conformidade com a
planilha apresentada nestes autos.
Da mesma forma, o reconhecimento do direito a indenização
por danos morais, com fundamento na Súmula 227, do C. STJ.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com
razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a consubstanciar punição eficaz ao
ofensor e ressarcimento suficiente ao ofendido, vedado o enriquecimento ilícito.
Levando-se em conta tais critérios, razoável a fixação da
indenização em R$10.000,00, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362, do
STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
Derradeiramente,
ante
o
provimento
da
irresignação
manifestada, de rigor a inversão da sucumbência e dos honorários advocatícios.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020705-54.2018.8.26.0007 -Voto no 42119 - Silvio
5
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica